Tribunal: TJSP
Processo: 1049526-17.2024.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
do – Pleito subsidiário que não pode ser conhecido, pois sequer suscitado em contestação – Ofensa ao Princípio da Eventualidade – Configurada a inovação em sede recursal – Embargos acolhidos para complementar o decisório, sem alteração no desfecho.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1049526-17.2024.8.26.0053; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/09/2025; Data de Registro: 19/09/2025)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/09/2025

Data de publicação:

19/09/2025

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão quanto ao pleito subsidiário de abatimento do valor indenizatório – Vício configurado – Decisório complementado – Pleito subsidiário que não pode ser conhecido, pois sequer suscitado em contestação – Ofensa ao Princípio da Eventualidade – Configurada a inovação em sede recursal – Embargos acolhidos para complementar o decisório, sem alteração no

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão quanto ao pleito subsidiário de abatimento do valor indenizatório – Vício configurado – Decisório complementado – Pleito subsidiário que não pode ser conhecido, pois sequer suscitado em contestação – Ofensa ao Princípio da Eventualidade – Configurada a inovação em sede recursal – Embargos acolhidos para complementar o decisório, sem alteração no desfecho.